Tribunal: STF
Processo: RHC 62073
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-31
Data de publicação: 1984-10-31

Ementa:
Inquérito policial. Pedido de trancamento dirigido a juiz que não tem competência sobre o município em que se processam as indagações policiais. Indiciamento dos impetrantes mediante precatória dirigida ao delegado de polícia do município correspondente ao domicilio dos pacientes. "Habeas corpus" não conhecido quanto ao pedido de trancamento do inquérito, por incompetência do juiz a quem foi impetrado, e indeferido no tocante ao indiciamento por precatória.
Recurso desprovido.